Tribunal: TJMT
Processo: 0025600-21.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025600-21.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS MARTINS SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0025600-21.2017.8.11.0042, que tramitou pelo juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá Especializada Delitos de Tóxicos, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Mateus Martins Silva
por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2003, com a aplicação do redutor de pena previsto no §4o, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (sentença - Id. 165860795).

Não se conformando com os termos da sentença, a Defesa de Mateus Martins Silva interpôs recurso de apelação (Id. 16586081). Em suas razões, o apelante requer, em sede de preliminar, seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução, haja vista a utilização injustificada de algemas, no mérito, pede a reforma da sentença para ver-se absolvido com espeque no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal (Id. 165860817).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o improvimento do recurso de apelação, a fim de que manter integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 165860820).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Mateus Martins Silva, diante do decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Na hipótese de não reconhecimento da extinção da punibilidade, no mérito, pelo desprovimento do apelo, a fim de manter incólume a sentença. (Id. 170457160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Mateus Martins Silva busca preliminarmente a declaração de nulidade da audiência pelo uso injustificado de algemas e, no mérito a reforma da sentença para ver-se absolvido com espeque no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
fixada na sentença (Id. 165860795) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em 04 (quatro) anos.

Ocorre que o apelante nasceu em 09/03/1999 (cópia do prontuário civil - Id. 165860780, p. 17) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 07/06/2017, de modo que
faz jus
à
redução dos prazos
prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Com a
redução pela metade
, o
prazo prescricional
a ser considerado passa a ser de
02 (dois) anos
.

A denúncia foi recebida em
21/08/2018
(Id. 165860782, p. 21).

Citado por edital, o processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos de
06/12/2018
(Id. 165860782. p. 37) a
08/02/2019
(Id. 16586072, p. 39), seguindo a tramitação sem outras intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
29/09/2022
(Id. 165860795).

Nesse contexto, descontado o período de suspensão pelo artigo 366 do Código de Processo Penal (06/12/2018 a 08/02/2019
)
, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia (21/08/2018) e a publicação da sentença condenatória (29/09/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado em relação ao ora apelante.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das demais pretensões recursais.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1o, e 115 todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Mateus Martins Silva
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0025600-21.2017.8.11.0042 que tramitou pela 9a Vara Criminal de Cuiabá Especializada Delitos de Tóxicos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024